Tribunal: CARF
Processo: 13830.903550/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.903550/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.506 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
GUACIRA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. FRETES DE
PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com transporte de produtos acabados/em
elaboração entre estabelecimentos próprios da contribuinte e transporte de
matérias primas/insumos importados, do local do desembaraço até o
estabelecimento da contribuinte, enquadram-se na definição de insumos dada
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, e por força do disposto no § 2o do
art. 62, do Anexo II, do RICARF, deve ser adotada essa decisão para
reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais
custos/despesas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para reverter a
glosa referente aos transportes de produtos acabados e em elaboração entre estabelecimentos
próprios da contribuinte e de matérias primas importados, do local do desembaraço até o
estabelecimento da contribuinte. Vencidos os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho e
Walker Araújo quanto ao frete de produtos acabados.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.903550/2011-12
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.506 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.903550/2011-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Adota-se o relato da decisão recorrida com as devidas adições:
Trata-se
de
Pedido
Eletrônico
de
Ressarcimento
-
PER
no
06519.10314.310708.1.1.11-0319, informando crédito referente a ressarcimento de
COFINS Não Cumulativa, 2o trimestre de 2008, no montante de R$ 149.790,00,
seguido de Declaração(ões) de Compensação – Dcomp relativa(s) ao mesmo
crédito, apresentados pela Contribuinte acima qualificada.
O referido PER foi objeto de Ação Fiscal, MPF no 0811800-2012-00050-3, onde
constatou-se incorreções na apuração dos créditos pleiteados cujos valores foram
homologados automaticamente, tendo a Saort/DRF Marília/SP formalizado o
presente processo para a revisão das compensações.
Em síntese, a Fiscalização, em sua Representação Fiscal, informa que glosou despesas
no valor de R$ 1.267.243,44, relativos a serviços de transporte internacional de arroz da
Argentina para o Brasil, serviços de transbordo de mercadorias contratados por meio de
sindicato representativo de categoria profissional, transporte de produtos entre
estabelecimentos próprios da contribuinte, transporte de matérias primas e insumos
importados do local do desembaraço até o estabelecimento da contribuinte, e créditos
tomados em duplicidade.
Em consequência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
contribuinte emitiu Despacho Decisório, no qual reconhece o direito ao
Ressarcimento de COFINS apenas no valor de R$ 71.143,87, glosando os créditos
de Receita Não Tributada no Mercado Interno (RNTMI) no valor de R$ 78.646,13,
a titulo de créditos tomados em duplicidade/triplicidade; transporte internacional
de arroz da Argentina para o Brasil; transporte de produtos em
elaboração/acabados entre estabelecimentos próprios da contribuinte; transporte
de matérias primas e insumos importados do local do desembaraço até o
estabelecimento da contribuinte.
Cientificada do Despacho Decisório em 14/06/2013, a Interessada apresentou em
15/07/2013 Manifestação de Inconformidade e documentos anexos, a seguir
sintetizada.
Inicialmente a Impugnante traça um panorama sobre a não cumulatividade do PIS e da
Cofins e a amplitude do conceito de insumo, bem como o entendimento externado pelo
CARF e pelos Tribunais Judiciais.
Alega que na tentativa de definir o conceito de "insumo", a Receita Federal do Brasil
editou as Instruções Normativas nos 247/02 e 404/04, nas quais se valeu de
interpretações aplicáveis ao IPI. Tais Instruções Normativas definiram como "insumos"
passíveis de gerar créditos apenas a matéria-prima, o produto intermediário, o material
de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Argumenta que a interpretação conferida pelo Fisco, constante do presente processo,
não apenas desconsidera as diferenças entre as materialidades do IPI e do PIS/COFINS,
como também a diferença metodológica entre a não-cumulatividade do imposto e a das
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.506 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.903550/2011-12

contribuições sociais. Lembra ainda a Impugnante que a posição adotada pela
Autoridade Administrativa está estabelecida em Instrução Normativa, e não na lei
propriamente dita.
Aduz que os insumos, para fins das citadas contribuições, devem ser todos aqueles
elementos essenciais ao regular funcionamento da atividade econômica da empresa
como um todo, devendo ser esta a interpretação da lei, pois se deve utilizar como
critério a base econômica do tributo, ou seja, a receita; assim, no entendimento da
Defendente, "insumo" abarcaria os custos, despesas e os gastos essenciais vinculados à
atividade produtiva do sujeito passivo.
Informa que boa parte dos créditos glosados diz respeito aos serviços de transporte de
produtos acabados ou em elaboração, serviços de transporte de arroz da Argentina para
o Brasil e do arroz importado entre o local do desembaraço aduaneiro e o
estabelecimento da empresa responsável pela industrialização do produto.
Alega que tais despesas são necessárias à aquisição das receitas de sua atividade, sendo
devido o direito ao crédito pleiteado, estando incorreta a premissa utilizada pela RFB da
lógica do IPI, em que apenas os insumos que integram fisicamente o produto final
gerariam o direito, acrescentando que o critério material do PIS e da COFINS é a
aquisição de receitas, enquanto o do IPI seria a saída de produtos industrializados.
Nessa esteira, argumenta ser indevida a glosa dos créditos relativos a fretes contratados
com terceiros, pois a prestação de tais serviços (transporte de arroz) seria imprescindível
para sua atividade de cerealista e para a obtenção de suas receitas tributáveis pela
contribuição ao PIS e pela COFINS, aduzindo que sem os serviços de transporte não
existira atividade produtiva.
Combate também a glosa dos créditos relativos aos valores pagos ao Sindicato dos
Movimentadores de Cargas de Ourinhos, referente a serviços de transbordo de
mercadorias, alegando ter a autoridade fiscal elaborado uma construção para dizer que,
na sua ótica, os pagamentos foram feitos a pessoas físicas, incidindo assim a vedação
legal, quando na realidade teriam sido contratados e pagos à pessoa jurídica do
Sindicato.
Por fim, requer que os pedidos de ressarcimento/compensação realizados sejam
homologados integralmente, reformando-se o Despacho Decisório atacado, que teria
aplicado glosa indevida sobre créditos legitimamente tomados pela Contribuinte.

Em 14/06/2018, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa,
o termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas tão somente aqueles bens ou
serviços intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou
consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. MOVIMENTAÇÃO DE
MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas realizadas com serviços terceirizados de movimentação na
aquisição de mercadorias não geram créditos do PIS e da Cofins.
ISENÇÃO. RECEITA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.506 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.903550/2011-12

Com o advento da MP no 1.858-6, atual MP no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, artigo 14, inciso V e § 1o, em relação aos fatos geradores ocorridos a
partir de 01/02/1999, as receitas de transporte internacional de cargas ou
passageiros estão isentas da Cofins desde que comprovado com documentos
hábeis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão, em 27/06/2018, consoante Termo de ciência por abertura de
mensagem, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 23/07/2018, consoante
Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual requer nulidade do despacho decisório e
criticou o acórdão guerreado ao tempo que advoga a tomada de créditos da contribuição ao PIS e
da COFINS relativamente (a) aos créditos sobre serviço de transporte internacional de arroz da
Argentina para o Brasil; (b) serviços de transbordo de mercadorias contratados por meio de
sindicato representativo de categoria profissional; (c) transporte produtos acabados/em
elaboração entre estabelecimentos próprios da contribuinte, e (d) transporte de matérias primas e
insumos importados do local do desembaraço até o estabelecimento da contribuinte.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.

DO DESPACHO DECISÓRIO
Embora a nulidade do despacho decisório tenha sido suscitada en passant, pois
não consta do pedido final do recurso, e de maneira um tanto desfocada, porquanto não está
explícito na preliminar qual ato seria nulo (o aresto trazido como exemplo trata de situação
deveras distinta da dos autos), penso ser necessário analisar o procedimento que deu azo ao
despacho decisório atacado pela manifestação de inconformidade, até porque a matéria enseja
diversidade de opiniões.
O despacho decisório tratou da necessidade de revisão de ofício das
compensações homologadas pelo sistema SCC - Sistema de Controle de Créditos e
Compensações:
(...) constatado que houve o reconhecimento do direito creditório, relativo ao
ressarcimento de Cofins não cumulativa – Mercado interno do 2o trimestre de 2008, em
valor maior do que o devido, as compensações homologadas pelo sistema SCC devem
ser REVISTAS através do presente.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.506 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.903550/2011-12

A propósito do assunto, faz-se necessário transcrevermos, a seguir, os artigos 53 e 54,
da Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal:
“... CAPÍTULO XIV
DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-
se-á da percepção do primeiro pagamento.
§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de
autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. ...”
Como se observa, a Administração Pública possui o dever de autotutela, devendo anular
seus atos quando eivados de vícios, cujo entendimento já está consagrado nas Súmulas
346 e 473, do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Súmula 346:
“... A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. ...”
Súmula 473:
“... A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial. ...”
Com efeito, e face a legislação regente, fica configurado o dever da Administração de
REFORMAR, constatado que o crédito apurado pela fiscalização é inferior ao que foi
reconhecido pelo sistema SCC no trimestre calendário em referência.
Registre-se que as DCOMP transmitidas, vinculadas ao pedido de ressarcimento, ainda
não foram atingidas pelo prazo de que dispõe a administração tributária para
homologação das compensações (art. 74, § 5o da Lei no 9.430, de 1996, com redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003).

Ao meu sentir, essa fundamentação trazida no despacho decisório é bastante
para demonstrar a higidez da revisão das compensações homologadas anteriormente pelo
programa SCC (Sistema de Controle de Créditos), que emite eletronicamente o Despacho
Decisório.
O sistema funciona como uma "malha fina" das compensações, restituições e
ressarcimentos. É feito um cotejo com algumas informações disponíveis em bancos de dados da
RFB, como CNPJ dos emitentes das notas fiscais (verifica se o CNPJ existe, se é pertencente a
empresa optante pelo SIMPLES, etc) e CFOP (verifica se a operação a que se refere o CFOP dá
direito a crédito), por exemplo.
Nada obstante, existem diversas infrações que não podem ser constatadas nesse
procedimento. E aí entra em cena a auditoria fiscal. Como, por exemplo, para verificar se uma
aquisição amparada por nota fiscal "aprovada" pelo SCC se refere realmente a insumo que
permita o creditamento. Somente com uma análise do processo produtivo do contribuinte,
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.506 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.903550/2011-12

através de fiscalização ou diligência, é possível confirmar esta condição para que o crédito seja
liberado. E para tanto o Fisco dispõe do prazo previsto para homologação das compensações (art.
74, § 5o da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Dito isso, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do despacho decisório.

Superada a preliminar, passa-se à análise das glosas que a recorrente pretende usar
como créditos da contribuição ao PIS e da COFINS na compensação não homologada.
Ab initio, deve ser superada também a discussão sobre o conceito de insumo em
tese, porquanto a matéria já está pacificada sob a ótica atual da CSRF, influenciada
especialmente pelo julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, no STJ, que sob o rito do
art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentou as teses de ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF no 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição
ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Nesse diapasão, vale trazer o pronunciamento do conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal, redator do voto vencedor no acórdão 9303-007.535 - 3a Turma, de 17/10/2018:
(...) Porém, como bem esclareceu a relatora em seu voto, o STJ, no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos de
que tratam os arts. 1036 e seguintes do NCPC, trouxe um novo delineamento ao trazer a
interpretação do conceito de insumos que entende deve ser dada pela leitura do inciso II
dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
A própria recorrente, Fazenda Nacional, editou a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, na qual traz que o STJ em referido julgamento teria
assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte".
Portanto, a partir desta sessão de julgamento, por força do efeito vinculante da citada
decisão do STJ, esse conselheiro passará a adotar o entendimento muito bem explanado
pela relatora e também pela citada nota da PGFN.
Para que o conceito doravante adotado seja bem esclarecido, transcrevo abaixo excertos
da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, os quais considero esclarecedores
dos critérios a serem adotados.
(...)
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um
dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo
produtivo.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.506 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.903550/2011-12

16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.
18. (...) Destarte, entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente aos
conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados na legislação do Imposto
de Renda.
(...)
36. Com a edição das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador
infraconstitucional elencou vários elementos que como regra integram cadeias
produtivas, considerando-os, de forma expressa, como ensejadores de créditos de PIS e
COFINS, dentro da sistemática da não-cumulatividade. Há, pois, itens dentro do
processo produtivo cuja indispensabilidade material os faz essenciais ou
relevantes, de forma que a atividade-fim da empresa não é possível de ser mantida
sem a presença deles, existindo outros cuja essencialidade decorre por imposição
legal, não se podendo conceber a realização da atividade produtiva em
descumprimento do comando legal. São itens que, se hipoteticamente subtraídos,
não obstante não impeçam a consecução dos objetivos da empresa, são exigidos
pela lei, devendo, assim, ser considerados insumos.
(...)
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a empresa
precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam intrinsicamente
relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero custo
operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel importante para as
atividades da empresa, inclusive para obtenção de vantagem concorrencial, mas cujo
nexo de causalidade não está atrelado à sua atividade precípua, ou seja, ao
processo produtivo relacionado ao produto ou serviço.
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido especificamente sobre
as atividades realizadas pela empresa que ensejariam a existência de insumos para fins
de creditamento, na medida em que a tese firmada refere-se apenas à atividade
econômica do contribuinte, é certo, a partir dos fundamentos constantes no Acórdão,
que somente haveria insumos nas atividades de produção de bens destinados à venda ou
de prestação de serviços. Desse modo, é inegável que inexistem insumos em
atividades administrativas, jurídicas, contábeis, comerciais, ainda que realizadas
pelo contribuinte, se tais atividades não configurarem a sua atividade-fim.
(...)
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se
mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial
desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a empresa,
inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou
relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida
pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
(...)
50. Outro aspecto que pode ser destacado na decisão do STJ é que, ao entender que
insumo é um conceito jurídico indeterminado, permitiu-se uma conceituação
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.506 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.903550/2011-12

diferenciada, de modo que é possível que seja adotada definição diferente a
depender da situação, o que não configuraria confusão, diferentemente do que alegava
o contribuinte no Recurso Especial.
51. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende
seja considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo ou à
atividade principal desenvolvida pela empresa. Vale ressaltar que o STJ não adentrou
em tal análise casuística já que seria incompatível com a via especial.
52. Determinou-se, pois, o retorno dos autos, para que observadas as balizas
estabelecidas no julgado, fosse apreciada a possibilidade de dedução dos créditos
relativos aos custos e despesas pleiteados pelo contribuinte à luz do objeto social
daquela empresa, ressaltando-se as limitações do exame na via mandamental,
considerando as restrições atinentes aos aspectos probatórios.
(...)
Portanto, partindo dessas premissas é que iremos analisar, em cada caso, o direito ao
crédito de PIS e Cofins de que tratam o inc. II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.

Forte nas lições do acórdão da CSRF supra, que tem por base o acórdão do STJ
e Nota da PGFN mencionados, procede-se à análise individual das glosas.
Em primeiro plano, deve-se retificar o número de glosas deste processo, que só
conta com glosas relativas aos créditos sobre (a) serviço de transporte internacional de arroz da
Argentina para o Brasil; (b) transporte de produtos acabados/em elaboração entre
estabelecimentos próprios da contribuinte; e (c) transporte de matérias primas e insumos
importados do local do desembaraço até o estabelecimento da contribuinte. Sendo que os
serviços de transbordo de mercadorias contratados por meio de sindicato representativo de
categoria profissional mencionados no recurso voluntário não foram objeto de glosa neste
contencioso e portanto tal glosa não merece ser conhecida.

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE ARROZ DA ARGENTINA PARA O BRASIL
A glosa dos créditos sobre serviços de transporte internacional de arroz da
Argentina ao Brasil (CFOP 7358), isentos de PIS e COFINS, conforme art. 14, inciso V e §1° da
Medida Provisória 2158-35/2001, e art. 46, inciso V da Instrução Normativa 247/2002, ocorreu
porque segundo a auditoria fiscal não há direito ao crédito conforme o inciso II do § 2o , e inciso
I do § 3o, todos do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
O recurso voluntário não versou uma palavra acerca do motivo que gerou a glosa
individual, tratando a glosa de forma genérica, como se fosse por conta do conceito de insumo
ultrapassado pela nova jurisprudência.
A decisão recorrida, ratificando o despacho decisório, ao meu ver corretamente,
assim manteve a glosa:
(...) Da mesma forma, inexiste previsão nas hipóteses do art. 3o das Leis nos 10.637, de
2002, e 10.833, de 2003, para o desconto de crédito em relação ao serviços de transporte
internacional de mercadorias, uma vez que tais serviços são isentos de PIS e COFINS,
conforme o art. 14, V da Medida Provisória no 2.158, de 2001, que assim prescreve:
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
...
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.506 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.903550/2011-12

V - do transporte internacional de cargas ou passageiros;
....
§ 1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos
incisos I a IX do caput.
A mesma definição encontra-se no art. 46, inciso V da IN SRF 247/2002.

Dito isso, deve ser mantida a glosa deste item.

TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS/EM ELABORAÇÃO ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA CONTRIBUINTE
A glosa dos créditos sobre serviços de transporte de produtos acabados/em
elaboração (arroz descascado/embalado na filial no Estado do Rio Grande do Sul) entre
estabelecimentos próprios da contribuinte ocorreu porque, segundo a auditoria fiscal, não atende
a nenhum dos requisitos do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
O recurso voluntário assim se manifesta:
(...) a contribuinte é pessoa jurídica que tem como objetivo principal o benefício e
empacotamento de cereais, fabricação de subprodutos derivados de cereais, exploração
do comércio atacadista, importação e exportação de arroz, cereais e produtos
alimentícios.
Dessa forma, compra cereais e os transfere (acabados ou semiacabados) entre suas
unidades, cada uma responsável por uma parte do processo produtivo.
A Fiscalização, assim como a DRJ, aplicou ao caso um conceito para o termo "insumo"
que não é mais a posição corrente desde E. CARF assim como não encontra mais
amparo em posicionamentos judiciais máxime após o pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, embora esse não tenha sido o primeiro caso
onde se adotou a "tese da essencialidade" da despesa.

A jurisprudência da CSRF sufraga a tese da recorrente. Abaixo um exemplo inter
pluris:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2006, 30/11/2006, 31/12/2006
CUSTOS/DESPESAS.
FRETES
DE
PRODUTOS
ACABADOS.
EMBALAGENS,
FERRAMENTAS
E
MATERIAIS.
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes de produtos acabados, com
material de embalagem e com ferramentas e materiais utilizados nas
máquinas e equipamentos de produção/fabricação dos produtos vendidos
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso
repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte
aproveitar créditos sobre tais custos/despesas. (...)
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.506 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.903550/2011-12

Entendo que a posição da recorrente deve ser prestigiada neste item, pois o
frete de produtos em elaboração entre estabelecimentos próprios da contribuinte consubstancia
serviço como insumo; e o de produtos acabados, se não consubstancia diretamente serviço como
insumo, certamente está encartado no conceito amplo de frete ligado à venda dos produtos.
Dito isso, deve ser revertida a glosa.

TRANSPORTE DE MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS IMPORTADOS DO LOCAL DO
DESEMBARAÇO ATÉ O ESTABELECIMENTO DA CONTRIBUINTE
A glosa dos créditos sobre serviços de transporte de matérias primas e insumos
importados do local do desembaraço até o estabelecimento da contribuinte ocorreu porque,
segundo a auditoria fiscal, por si só não constituem hipótese prevista de créditos na forma do
artigo 3o, I e II, da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, visto que ainda que
possam compor o custo de aquisição de bens adquiridos de pessoa jurídica não domiciliada no
País, tal custo de aquisição não gera direito de créditos, por força do inciso I do § 3o do mesmo
artigo 3o das Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003.
Neste ponto, o recurso assim se manifesta:
(...) Da mesma forma os precedentes assinalam que o critério a ser adotado para fins de
definição das despesas com direito a crédito são aquelas essenciais ao desenvolvimento
das atividades empresariais. Assim, trasladando esse conceito para o caso concreto, os
fretes de insumos empregados no processo produtivo, bem como os fretes dos insumos
importados (desde o local do desembaraço até o estabelecimento da contribuinte) geram
direito a apropriação de créditos de tal maneira que o posicionamento da Autoridade
Fiscal referendado pelo julgamento da DRJ/JFA merece reforma.

Da mesma forma que no item anterior, quando se referia ao frete de produtos em
elaboração entre estabelecimentos próprios da contribuinte, entendo que o frete de insumo
importado, desde o local do desembaraço até o estabelecimento da contribuinte, consubstancia
serviço como insumo, e mais uma vez a posição da recorrente deve ser prestigiada.
Assim é que deve ser revertida a glosa também neste item.

Posto isso, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, e na parte
conhecida, rejeitar preliminar de nulidade do despacho decisório, e no mérito, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas relativas aos transportes de produtos
acabados/em elaboração entre estabelecimentos próprios da contribuinte e de matérias
primas/insumos importados, do local do desembaraço até o estabelecimento da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.506 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.903550/2011-12

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital